Tribunal: TJDFT
Processo: 0797075-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NA PRESENÇA DO MOTORISTA. ART. 280 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recurso do autor visa a procedência do pedido para declarar, a nulidade de auto de infração de trânsito, o qual reputa eivado de ilegalidades. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN.
IV. Aliás, essa conclusão foi consolidada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto, violação aos princípios da presunção de inocência e da não auto-incriminação, pois se trata de mera infração administrativa.
V. Destaca-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus recai sobre a parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, sendo que o recorrente não conseguiu cumprir essa responsabilidade, pois não apresentou provas suficientes da alegada nulidade.
VI. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado. Portanto, a solicitação de anulação desses atos não pode ser aceita se não for comprovado que houve abuso de poder ou que os fatos descritos nos atos não foram devidamente caracterizados.
VII. No caso em tela, o auto de infração foi lavrado na presença do motorista/recorrente, por meio de abordagem pessoal. Logo, resta claro que a lavratura do auto de infração de ID 77373716 atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo Art. 280 do CTB, que dispõe que: "Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração".
VIII. Cumpre observar que se mostra desnecessária a identificação do etilômetro, uma vez que o autor se recusou a realizar o exame.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.